Tribunal: TJES
Processo: 5003303-30.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003303-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME

AGRAVADO: ROMERIO MARTINS RONCETE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. INDEFERIMENTO ANTERIOR. FATO SUPERVENIENTE. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por massa falida contra decisão interlocutória proferida em embargos à execução que indeferiu pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de preclusão, haja vista a negativa pretérita do benefício e a determinação de parcelamento das custas quando a empresa ainda se encontrava em atividade.

2. A agravante requer a concessão da assistência judiciária gratuita em virtude da decretação da sua quebra e da ausência de recursos para arcar com as custas.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia em discussão consiste em saber se a superveniente decretação de falência rompe a preclusão acerca do indeferimento anterior da justiça gratuita e se há, nos autos, a efetiva comprovação da impossibilidade financeira da massa falida para arcar com os encargos processuais.

III. Razões de Decidir
4. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, estando sua renovação condicionada à ocorrência de fato superveniente que altere a fortuna da parte. 5. A decretação da falência é fato novo que afasta a barreira preclusiva, pois altera o status jurídico da empresa, implica a arrecadação universal de seus bens e acarreta a perda da disponibilidade financeira imediata pela administração anterior, devendo a análise retroagir ao momento dessa nova realidade fática. 6. A impossibilidade de arcar com os encargos processuais resta comprovada documentalmente por meio de auto de arrecadação, que indica inexistência de saldo bancário e arrecadação de bem móvel de valor ínfimo, bem como por balancetes contábeis e fiscais demonstrando passivo a descoberto superior a R$ 12.000.000,00, o que inviabiliza o adiantamento das custas sem vedar o direito de defesa e prejudicar o acervo de credores.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido. 8. Tese de julgamento: "A decretação de falência consubstancia fato superveniente apto a afastar a preclusão sobre pedido anterior de gratuidade de justiça, cabendo a concessão do benefício à massa falida quando comprovada, por documentos, a inexistência de liquidez e a impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
MASSA FALIDA DE K 7 QUÍMICA DO BRASIL LTDA - ME
, representada por sua Administradora Judicial, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução nº
5004640-59.2024.8.08.0021
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a) a inexistência de preclusão, uma vez que a decretação de sua falência em 09/06/2025 constitui fato novo e superveniente que altera radicalmente sua capacidade financeira; b) que a massa falida não detém liquidez para arcar com as custas processuais, que montam a quantia de R$ 6.615,32 (seis mil seiscentos e quinze reais e trinta e dois centavos), sob pena de inviabilizar a própria defesa nos embargos; e c) que juntou provas contundentes de sua hipossuficiência, como balancetes acusando passivo milionário e auto de arrecadação indicando a inexistência de ativos financeiros.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que lhe seja deferida a assistência judiciária gratuita.

Efeito suspensivo deferido em decisão liminar para obstar o cancelamento da distribuição (id.
18392228
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
mantendo a decisão agravada por entender que a matéria estaria preclusa.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003303-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME

AGRAVADO: ROMERIO MARTINS RONCETE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
MASSA FALIDA DE K 7 QUÍMICA DO BRASIL LTDA - ME
, representada por sua Administradora Judicial, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 5004640-59.2024.8.08.0021,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita à massa falida agravante, após o indeferimento do benefício em momento anterior à decretação da quebra.

O magistrado de primeiro grau rejeitou o pleito sob o argumento de que a questão estaria acobertada pela preclusão, uma vez que a gratuidade já fora negada e o parcelamento das custas determinado quando a empresa ainda se encontrava em atividade.

Contudo, com a devida vênia, entendo que tal entendimento não encontra amparo no ordenamento processual civil vigente. O artigo 99, §1º, do Código de Processo Civil é solar ao permitir que o pedido de gratuidade seja formulado em qualquer fase do processo, condicionando sua renovação à ocorrência de fato superveniente que altere a fortuna da parte.

No caso vertente, a sentença de decretação da falência (proferida em 09/06/2025) é, por excelência, o fato novo que rompe qualquer barreira preclusiva. A quebra não apenas altera o status jurídico da empresa, mas implica a arrecadação universal de seus bens e a perda da disponibilidade financeira imediata por parte da administração anterior. Portanto, a análise da hipossuficiência deve retroagir ao momento da nova realidade fática apresentada pela massa falida.

Superado o óbice processual, verifica-se que o mérito do pedido reside na comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Conquanto a falência não gere presunção absoluta de pobreza jurídica, os documentos acostados pela agravante são contundentes e suficientes para o deferimento da benesse. O Auto de Arrecadação lavrado pela Administradora Judicial revela a inexistência de saldo em contas bancárias e a arrecadação de bens móveis de valor ínfimo (um computador desktop).

Ademais, os balancetes contábeis e fiscais demonstram um passivo a descoberto que supera os R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), evidenciando que a massa falida não detém liquidez sequer para satisfazer credores preferenciais, quanto mais para adiantar o valor de R$ 6.615,32 (seis mil seiscentos e quinze reais e trinta e dois centavos) referente às custas de ingresso dos Embargos à Execução.

Impor à massa falida o ônus do pagamento prévio das custas — ou mesmo o cumprimento de parcelamento fixado em época de solvência — equivale a vedar o seu direito de defesa e de acesso à jurisdição, prejudicando indiretamente o próprio acervo de credores que o processo falimentar visa proteger.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e DEFERIR os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à MASSA FALIDA DE K 7 QUÍMICA DO BRASIL LTDA - ME nos autos da ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)